Tribunal: TJES
Processo: 0001128-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001128-14.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001128-14.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
1
29, §13º,

DO CÓDIGO PENAL
,
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06.
1. ABSOLVIÇÃ
O
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO PREJUDICADO
.
3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RÉU QUE NA DATA DOS FATOS CONTAVA COM 43 ANOS DE IDADE. 4
.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. R
ÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME.
5
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
6
.
REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO PREJUDICADO
.

7
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da
vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório.
Mostra-se
inviável,
portanto,
o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu.
2
.
P
ena-base já fixada no mínimo legal pelo magistrado de primeiro grau
.
3.
O pedido de aplicação da menoridade relativa

não merece prosperar já que na data dos fatos o réu contava com 43 (quarenta e três) anos.

4.
R
estando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar e
m
decote.

5
.
O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
6
.

Pedido prejudicado ante ausência de condenação nesse sentido.
7
.
Recurso conhecido
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001128-14.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JORGE DE JESUS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6
ª Vara Criminal de S
erra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo
1
29, §13,
do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de 0
4
(
quatro
) meses de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no
dia 1
4
de
junho de 2018
, o denunciado agrediu fisicamente a vítima
Ionicia Maria Nascimento
, sua
então
esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal; (IV) decote do valor indenizatório fixado a título de danos morais; e (IV) isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através do
laudo de lesões corporais de fl.
20
, bem como toda prova oral produzida no decorrer da instrução processual.

De igual maneira
,
penso que
as
provas
produzidas
n
os autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o recorrente
em relação
ao crime narrado na exordial
.

Em que pese a negativa de autoria do acusado
por ocasião do
s
eu
interrogatório
na esfera
judicial
,

constato
que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima,
na Delegacia de Polícia
:

“
[...]
que desde a separação do casal a filha Giseli, de 15 anos, tem estado estranha, que desde que saiu de casa Jorge tem impedido os filhos de irem até o local, que a declarante e Jorge tem duas casas, que afirma que a filha Giseli saiu de casa sem falar nada, que a declarante achou estranho e foi atrás, porém não a encontrou. Que a declarante foi então até o bairro Eldorado, onde supostamente reside a amante de Jorge, que a declarante acreditou que a filha tinha ido até lá, que ao chegar no bairro a declarante viu uma mulher entrando no carro de Jorge, que ao se aproximar de Jorge ele arrancou com o carro, deu uma volta e jogou o carro em cima da declarante, que o carro pegou na bicicleta da declarante, que a declarante caiu no chão, que conseguiu se apoiar com a mão direita no farol do carro e empurrou o corpo para trás e desviu da roda da frente do carro, que então conseguiu se manter agarrada na porta do carro e foi arrastada,
que ao chegar em uma ladeira Jorge parou o carro, que a declarante se levantou e perguntou para a mulher que estava no carro com Jorge “é você que tomou meu marido? Foi por você que ele me trocou?”, que a declarante continuou segurando no carro, no banco do passageiro, que Jorge saiu do carro e começou a sacudir a declarante dizendo que nem a conhecia, que foram juntando vários populares, que a amante de Jorge saiu do local com um desconhecido e Jorge entrou no carro e se evadiu do local, que a declarante já não conseguia mais andar e sentou no meio fio
[...]”.

I
nquirida em juízo,
muito abalada,
a mesma confirmou as declarações prestadas
em sede policial
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos,
principalmente pelo laudo de lesões corporais,
bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

A
diante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.
Todavia, o pedido encontra-se prejudicado já que assim o fez o magistrado de piso na primeira fase da dosimetria.

N
este ponto, pleiteou ainda pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, pedido este que de igual modo não merece prosperar já que na data dos fatos o réu contava com 43 (quarenta e três) anos de idade.

Adiante, requereu o apelante pelo afastamento da
agravante disciplinada no art. 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
Neste ponto,
relembro que

estando
evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar no decote da agravant
e, como ocorre no caso em apreço
.

P
ugnou
ainda
a defesa
pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo

delito.
Todavia, ante ausência de condenação nesse sentido, julgo-o prejudicado.

Por fim, e
m relação ao
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais,
concluo que
constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.